Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. CONSTRIÇÃO. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. REITERAÇÃO DA PESQUISA. RAZOBILIDADE. CABIMENTO.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo, o que inclui o SISBAJUD têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a reiteração do pedido de penhora online, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
3. O transcurso de tempo considerável - 3 anos -, desde a última tentativa de localização de ativos financeiros em nome da parte agravada, evidencia a razoabilidade na renovação da diligência por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.